Tribunal: STJ
Processo: 0195848-48.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997351 - RJ(2025/0271403-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cd77b4b3-0c62-4d6e-b188-15893b1dc4ae

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997351 - RJ(2025/0271403-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
("ÁGUAS DO RIO") contra acórdão, de minha relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fl. 564):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO
CPC/2015.
CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE
DA DEFENSORIA PÚBLICA VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte agravante.
Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
Documento eletrônico VDA54730186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: 0908d5d9-de95-45c9-86ca-8d46f7ff9335

recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1022 do
CPC.
2. A Corte de origem reconheceu a legitimidade ativa da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro para ajuizar ação civil pública.
3. É entendimento desta Corte Superior que "O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI n.
declarou a constitucionalidade do
o, II, da
3.943/DF,
art. 5
com redação dada pela
consignando ter a
Lei n. 7.347/85,
Lei n. 11.448/07,
Defensoria Pública legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos
difusos, coletivos, e individuais homogêneos" (AgInt no REsp n. 1.510.999/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/6/2017,
de
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
19/6/2017)
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Sustenta a parte embargante que (fls. 579-583):

5. Em primeiro lugar, o v. acórdão embargado, ao decidir que o “Tribunal
de origem enfrentou expressamente o tema referente ao interesse social da demanda
no julgamento dos embargos de declaração: ‘como destacado na decisão embargada,
há interesse social a justificar a legitimidade da Defensoria’” (e-STJ fls. 566), foi
omisso quanto ao caráter disponível do suposto direito dos moradores de
determinados pontos da Rua Miguel Gustavo, em Vila Isabel, que carece de
relevância social.
[...]
8. Em segundo lugar, ao consignar que “não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil”, diante do “enfrent[amento] express[o] [d]
o tema referente ao interesse social da demanda no julgamento dos embargos de
declaração” (e-STJ fls. 566), o v. acórdão embargado restou omisso quanto aos
fundamentos do recurso especial de e-STJ fls.
no sentido de que o referido
437/451,
vício decorreu do próprio v. acórdão recorrido.
[...]
14. Por fim, em terceiro lugar, o v. acordão embargado foi omisso ao aplicar
como óbice à admissão do recurso especial interposto pela ora
súmula no 83/STJ
embargante, que não contém identidade fática com os precedentes apontados pelo v.
acórdão embargado. Ademais, há precedentes divergentes dentro dessa própria e.
Corte Superior.
15. Enquanto nos precedentes que reconhecem a legitimidade da
Defensoria Pública para o ajuizamento de ações coletivas há, em regra, a
demonstração de interesse transindividual ou, ao menos, de um grupo social
vulnerável em sentido amplo (como idosos, moradores de rua, consumidores hiper
vulneráveis ou populações atingidas por políticas públicas amplas), o caso dos
autos, como já citado, revela realidade completamente distinta.

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 501-616).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54730186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: 0908d5d9-de95-45c9-86ca-8d46f7ff9335

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, foi explicitamente assinalado no aresto embargado que inexiste
omissão no acórdão de origem, pois foi enfrentado expressamente o tema referente ao
interesse social da demanda no julgamento dos embargos de declaração, bem como que o
acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior quanto
a legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor Ação Civil Pública em defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (fls. 566-569).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA54730186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: 0908d5d9-de95-45c9-86ca-8d46f7ff9335

REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: 0908d5d9-de95-45c9-86ca-8d46f7ff9335

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.997.351 / RJ
Número Registro: 2025/0271403-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01958484820228190001 1958484820228190001 202524506085
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS : BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 31c04d47-ef56-4b2b-85a4-e6e24fe20883

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 31c04d47-ef56-4b2b-85a4-e6e24fe20883